Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746864-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ENOIA DOS SANTOS PEDRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por ENOIA DOS SANTOS PEDRA, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos referentes ao contrato de no 21159098, incidentes sobre a conta corrente/salário da autora, sob pena de multa equivalente a cinco vezes o valor de cada desconto efetuado. Informa o agravante que a decisão combatida foi proferida sem a sua prévia citação ou manifestação, o que, em seu entendimento, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esclarece, em síntese, que a medida concedida pelo juízo de origem carece dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Salienta que os contratos firmados entre as partes foram regularmente celebrados e que a autora, de forma voluntária e consciente, autorizou o débito automático em sua conta corrente para pagamento das parcelas do empréstimo, inexistindo qualquer vício de consentimento, ilegalidade ou abusividade na avença. Argumenta que a cláusula que autoriza o débito automático em conta corrente é legítima e encontra respaldo na autonomia da vontade das partes, além de possuir previsão expressa nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, especialmente as de no 3.695/2009 e no 4.790/2020. Sustenta que tal forma de pagamento confere ao consumidor condições mais vantajosas de crédito, em razão da redução do risco da operação e, consequentemente, da taxa de juros aplicada. Destaca que o cancelamento unilateral da autorização de débito automático, como determinado pelo juízo a quo, afronta os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e do ato jurídico perfeito, sendo admissível apenas mediante quitação integral da dívida ou repactuação contratual. Ressalta que o Poder Judiciário não pode intervir em contratos livremente pactuados, salvo em hipóteses de vício de vontade ou cláusulas abusivas, o que não se verifica no caso concreto. Defende, ainda, a inaplicabilidade da limitação de 30% dos descontos sobre a remuneração líquida da autora, prevista na Lei no 10.820/2003, por se tratar de contrato bancário comum, e não de empréstimo consignado, destacando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido da legalidade das cláusulas de irrevogabilidade e da impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o consequente indeferimento da tutela antecipada e o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais que autorizam o débito automático em conta corrente. Preparo regular (ID 77729969). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da tutela provisória deferida na origem, com fundamento na ausência de demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano pela parte autora, somado à comprovação de contratação legítima entre as partes, com a prévia autorização da agravada para os descontos direto em conta corrente, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão agravada. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: A partir do contracheque id 250566571 e do instrumento id 250566580, conclui-se que o contrato em questão não é de "empréstimo consignado", podendo ser considerado como "empréstimo comum". O STJ, em julgamento de recurso especial sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema repetitivo 1.085, j. em 09/03/2022, p. 15/03/2022, trânsito em julgado em 30/06/2023, grifou-se). Apesar de a Sra. Enoia ter solicitado o cancelamento da autorização para descontos das parcelas do mútuo em sua conta-corrente, o réu parece ter recusado a atendê-la, considerando que há um débito correspondente ao contrato agendado para 07/10/2025. Ademais, considerando um caso análogo que tramita perante este Juízo, presumo que o Banco apresentará uma justificativa padronizada, sustentando que a Resolução BACEN n° 4.790/2020 contém restrições que impediriam a pretensão da autora. Ocorre que os fundamentos da recusa padronizada que provavelmente será apresentada pelo Banco são insubsistentes, pois a Resolução BACEN n° 4.790/2020 não restringe o cancelamento a determinados tipos de contrato, tampouco o art. 9°, parágrafo único, impede o cancelamento quando o cliente reconhece a autorização, mas apenas indica perante quais instituições os pedidos devem ser formulados: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” (grifou-se) A propósito, conforme definido no art. 2° da Resolução, instituição depositária é a “instituição financeira detentora da conta a ser debitada” e instituição destinatária é a “instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada”. No caso dos autos, o réu ostenta as duas naturezas, pois os descontos são efetuados na conta-corrente que a autora mantém no BRB para pagar as parcelas de empréstimos celebrados com o próprio BRB. Mas nem por isso seria viável a concessão de tutela de urgência, especialmente sem contraditório. Afinal, o fundamento que revelaria o perigo da demora é genérico e representa mera reprodução de um modelo de petição inicial que vem sendo utilizado em demandas análogas: "Por sua vez, o perigo da demora é comprovado a partir da continuidade de descontos que envolvem grande parte dos vencimentos da parte autora, o que está levando-a à insubsistência". Além disso, o contrato foi celebrado há mais de três anos. No entanto, conforme já registrado, a pretensão da autora fundamenta-se em tese firmada pelo STJ em julgamento de casos repetitivos e as alegações de fato estão comprovadas documentalmente, de forma que estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC para a tutela de evidência. Ante o exposto, e considerando a fungibilidade entre as espécies de tutelas provisórias satisfativas, concedo a tutela da evidência e determino ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da autora em relação ao contrato representado pelo instrumento de id 250566580 (“Proposta n° 21159098). Tendo em vista o valor da parcela (R$ 2.805,49), fixo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido. Finalmente, registro que é direito do Banco alterar a taxa de juros do contrato, conforme os termos pactuados, pois os cancelamentos dos débitos na conta-corrente provocam desequilíbrio contratual, à medida em que é substancialmente reduzida a garantia de recebimento das parcelas correspondentes. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a suspensão temporária das atividades do CEJUSC. Cite-se e intime-se o réu, inclusive para apresentar contestação em 15 dias, atribuindo-se a esta decisão o efeito de mandado. Em que pese o entendimento declinado pelo magistrado a quo, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Cumpre destacar que a decisão impugnada não se amolda à natureza excepcional das tutelas de urgência e tampouco aos critérios de proporcionalidade exigidos pelo art. 300 do CPC. A pretensão deduzida demanda contraditório e apuração da existência de eventual desequilíbrio contratual, não sendo cabível a suspensão liminar de cláusula livremente pactuada entre as partes sem demonstração robusta de abusividade. O contrato em questão foi regularmente celebrado e livremente aceito pela agravada, que autorizou, no momento da contratação, o débito direto em conta corrente como forma de pagamento. Tal modalidade, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, representa benefício mútuo, na medida em que reduz o risco da operação para o credor e possibilita ao consumidor o acesso a crédito em condições mais vantajosas, com taxas de juros mais baixas em razão da garantia de adimplência. Nesse contexto, eventual cancelamento unilateral dessa cláusula viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, ao permitir que uma das partes altere unilateralmente a forma de cumprimento de obrigação essencial do contrato, em prejuízo da outra. Como já salientado por este Relator em casos análogos, “a força obrigatória dos contratos decorre da necessidade de assegurar estabilidade às relações jurídicas e preservar o equilíbrio econômico-financeiro que lhes dá origem, não se podendo admitir que o devedor, após usufruir das vantagens obtidas, pretenda modificar os termos do ajuste por mera conveniência pessoal”. O STJ, no julgamento do Tema 1085, consolidou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados. A interpretação adotada pelo juízo a quo, a meu sentir, contraria a ratio decidendi do precedente vinculante, que visa justamente a preservar o ato jurídico perfeito e a autonomia da vontade das partes. Outrossim, a jurisprudência desta Corte, em especial dessa Turma Cível, tem reiteradamente reconhecido que o cancelamento unilateral de autorização de débito automático só é possível quando não reconhecida a autorização prévia ou em casos de vício de consentimento, o que, nessa análise perfunctória, não se verifica. Assim, a manutenção da decisão agravada, além de indevida, implicaria em indevido dirigismo contratual e interferência no equilíbrio negocial ajustado. Para além disso, da análise dos extratos bancários anexados aos autos na origem, constata-se que os descontos efetuados a título de parcela contratual, em valores próximos a R$ 2.800,00, não comprometem integralmente a renda mensal da agravada, que apresenta entradas médias entre R$ 7.800,00 e R$ 14.400,00, além de outras movimentações financeiras durante o mês. À vista disso, não há, a princípio, demonstração concreta de que a continuidade dos descontos afete de modo grave e imediato a subsistência da autora ou de sua família. Por conseguinte, considerando (i) a inexistência de prova de comprometimento da subsistência da agravada, (ii) a validade do pacto firmado e (iii) o risco de desequilíbrio contratual e prejuízo irreversível ao banco agravante, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, a fim de sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos, até ulterior deliberação deste Tribunal sobre o mérito do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator